Tribunal: TJDFT
Processo: 0711267-72.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711267-72.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO PREDIO DA RUA 01, LOTE 03, POLO DE MODAS, GUARA II, BRASILIA-DF APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O A apelante formula pedido de adiamento do julgamento do recurso, incluído na pauta de 24 de março de 2021 (4a Sessão Ordinária por Videoconferência), noticiando a impossibilidade de comparecimento de sua patrona para realização de sustentação oral, por motivo de saúde, conforme recomendação médica (atestado de ID 24149012). Argumenta que a advogada encontra-se em tratamento de quimioterapia, que teve início em 2/3/2021, estando afastada de suas atividades pelo período de noventa dias, sobretudo em razão dos acentuados efeitos colaterais da medicação. DEFIRO o pedido na forma como requerido e determino a retirada do presente processo da pauta, adiando o julgamento para a Sessão Ordinária por Videoconferência subsequente. À il. Secretaria, para adoção das medidas pertinentes. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator